Tribunal: STF
Processo: ARE 1344765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO Pretensão inicial do autor voltada à desconstituição de crédito tributário exarado pelo Fisco do Estado de São Paulo, relativo ao IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor registrado em outro Estado inadmissibilidade lançamento realizado pelo Estado de São Paulo, tendo por base a propriedade de veículo automotor titularizada por pessoa natural que possui residência e exerce sua profissão em diversos locais adoção do endereço aposto na Declaração de Imposto de Renda - inteligência do art. 4º §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 13.296/2008 constitucionalidade da legislação extravagante reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça - ressalvada a possibilidade de utilização dos instrumentos de controle da bitributação art. 26, da Lei Estadual n 13.296/2008 sentença de procedência reformada, para julgar integralmente improcedente a demanda inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da FESP provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos I e III; 150, incisos I e IV, e; 155, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, incisos I e III e; 155, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Destarte, tendo em vista que o contribuinte possui residência e exerce profissão em mais de um local, valeu-se a autoridade tributária do cruzamento de informações com os dados apresentados pela Receita Federal - Declaração do Imposto de Renda -, concluindo pelo endereço no Estado de São Paulo (Av. Anísio Haddad, n. 8.500, casa 230, Condomínio Green Palm, São José do Rio Preto/SP), na forma em que permite o art. 4º, §2º, item 2 e §3º, da LE nº 13.296/2008 (efls. 42/48 item 15).
    Por isso, nada há de ilegal na exação procedida pelo Fisco paulista, cabendo apenas ponderar que, no que diz respeito à eventual bitributação (objeto de debate na ADI n. 4.376-SP, pendente de julgamento pelo STF), a atual Lei nº 13.296/2008 estabeleceu mecanismos de evitá-la. Neste sentido, o art. 26, da legislação estadual, preleciona: “Não se exigirá, nos casos de inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA, novo pagamento do imposto já solvido em outra unidade da federação, observado sempre o respectivo exercício fiscal, ressalvadas as hipóteses em que: I - deveria ter sido integralmente pago ao Fisco deste Estado; II - seja devido proporcionalmente a este Estado por empresa locadora, nos termos das alíneas "b" e "c" do inciso X do artigo 3º e do artigo 11, desta lei”.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente